Tribunal: STF
Processo: HC 253457
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva decretada na sentença. Supressão de instância. Inexistência de ilegalidade manifesta. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de condenada por tráfico de drogas, cuja prisão preventiva foi decretada na sentença. A defesa sustenta constrangimento ilegal, afirmando que a paciente respondeu ao processo em liberdade e que a decisão fundamentou-se na gravidade abstrata do delito, requerendo a possibilidade de apelar em liberdade e a nulidade da sentença quanto à custódia cautelar.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a legalidade da prisão preventiva decretada na sentença, sem que a matéria tenha sido apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ); e (ii) avaliar a existência de ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.



    III. Razões de decidir



    3. Pelos arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, autoriza-se a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida.



    4. A atuação originária do STF, sem que a matéria tenha sido previamente examinada pelo STJ, caracteriza supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República.



    5. Na jurisprudência do STF se reconhece que a natureza e a quantidade da droga apreendida, assim como o contexto do crime, evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.



    6. Inexiste ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



 _________



  Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; RISTF, arts. 21, § 1º, e 192.



  Jurisprudência relevante citada: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022; HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021.